Tribunal: TJES
Processo: 5004216-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004216-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004216-85.2021.8.08.0000

RECORRENTE:

APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

ADVOGADO DO RECORRENTE:
MICHEL DINES - OAB ES17547

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO TEMA 179 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por APACHE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA contra acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante. O acórdão manteve decisão monocrática que inadmitiu recurso especial com base na aplicação do entendimento firmado no Tema 179, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que a perda da pretensão executiva tributária por prescrição intercorrente não se verifica quando a demora na citação do executado decorre exclusivamente do aparelho judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição em relação aos fundamentos adotados; e
(II) estabelecer se a oposição de embargos declaratórios configura meio hábil para rediscutir a aplicação do Tema 179, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do acórdão embargado se encontra clara, ao consignar que o afastamento da prescrição intercorrente decorreu da aplicação do Tema 179, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência não foi devidamente impugnada no recurso de agravo interno, evidenciando a ausência de obscuridade na decisão.

A contradição passível de embargos de declaração é apenas a contradição interna do julgado, entre suas premissas ou entre estas e a conclusão, não se tratando de contradição com a expectativa ou a tese jurídica sustentada pela parte, conforme jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. A pretensão recursal, nesse sentido, caracteriza mera irresignação com o entendimento adotado.

Os embargos de declaração não demonstram a existência de omissão, obscuridade ou erro material, tampouco configuram meio adequado para a reavaliação dos fundamentos jurídicos da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, corrigir contradição interna ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir matéria de mérito.

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não entre o entendimento do julgador e a tese sustentada pela parte.

A aplicação do Tema 179 do STJ exclui a prescrição intercorrente em hipóteses de demora processual imputável exclusivamente ao aparelho judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º; CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.102.431/RJ, Tema 179, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/11/2009.

STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.003.462/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/05/2024.

STJ, AgInt no AREsp 1.879.467/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 24/10/2022.

STJ, AgInt no AREsp 2.040.000/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004216-85.2021.8.08.0000

RECORRENTE:

APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

ADVOGADO DO RECORRENTE:
MICHEL DINES - OAB ES17547

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
8576860
), contra
ACÓRDÃO
(id.
8388016
) proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo
decisum,
à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela Recorrente, e manteve a
DECISÃO
(id. 4428823) exarada pelo então então
Vice Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA,
que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
julgamento do REsp 1.102.431/RJ, representativo da controvérsia - Tema 179,

in verbis
:
“
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.”

Em suas razões recursais, a Recorrente assevera, em suma, que
“o acórdão embargado emerge obscuro, e torna-se consequentemente contraditório, pois parte de pressuposto fático processual completamente equivocado, qual seja: o de que a parte não teria impugnado todos os pontos da decisão de id.4428823.”

A propósito, o
Acórdão
objeto de irresignação ostenta a seguinte ementa,

in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 179, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela inexistência de desídia do exequente, bem como pela interrupção da prescrição intercorrente.

2. A negativa de seguimento ao recurso teve como base fundamentação que aplicou o Tema 179, do STJ, não impugnado no agravo.

3. Na petição do agravo interno a recorrente deduziu proposições acerca da presença de equívoco na aplicação dos Temas 566 a 571, do STJ, descumprindo a exigência prevista no art. 1.021, § 1º, do CPC, pois deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, ou seja, nem sequer abordou a questão relativa à incidência do aludido precedente qualificado ao caso (Tema 179, do STJ).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
. AGRAVO INTERNO Nº 5004216-85.2021.8.08.0000. Tribunal Pleno. Relator (a): Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. julgado em 13/05/2024 à 17/05/2024)

Com efeito, consoante dispõe o
artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
cabe a oposição de
Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito”
(
STJ,
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Sob este enfoque, imperioso registrar que o Acórdão restou suficientemente claro ao consignar que as proposições da Recorrente em sede de Recurso de Agravo Interno não contrastam a principal fundamentação da Decisão agravada, não havendo que se falar em obscuridade do julgamento nesse sentido, valendo transcrever os seguinter trechos:

“Na espécie, o afastamento da prescrição intercorrente se deu com base em precedente qualificado diverso daqueles, cuja fundamentação não restou impugnada no presente agravo, ou seja, as proposições recursais não merecem guarida por completa deficiência, dado que a matéria ficou decidida com base no Tema nº 179, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não impugnado. Confira-se:

“(...) Em relação a essas proposições, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 283, do STF, aplicável por analogia, porquanto a recorrente deixou de impugnar a seguinte premissa do acórdão: “A inteligência do julgado parte do raciocínio base de inércia processual por parte do exequente a restar prescrito o crédito fiscal. Não é este o caso em análise. Conforme constante do ID 1568993, após a localização do veículo via RENAJUD, diversos atos processuais foram diligenciados na execução fiscal, sem que, de qualquer modo, possa ser atribuída inércia processual à Fazenda Estadual. ”.

Logo, a conclusão acerca da ausência de inércia do exequente não foi impugnada no apelo nobre, sendo ela capaz de manter hígido o acórdão da Corte Estadual. Ademais, a tentativa de rever esse quadro fático encontra óbice na Súmula 07, do STJ.

A propósito, a situação se enquadra no posicionamento do REsp 1102431/RJ, que deu origem ao Tema 179, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DEMORA PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. RESP 1.102.431/RJ JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal para a cobrança de créditos relativos ao ISSQN, a qual foi declarada extinta em virtude de reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação. III. A Corte de origem, ao analisar a controvérsia, asseverou que "não se trata das hipóteses de devedor não localizado ou ausência de bens penhoráveis. Diferente disso, a prescrição foi interrompida pela citação, houve penhora parcial dos bens e, ainda assim, o Município permaneceu mais de dez anos sem manifestações nos autos." IV. Tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ. V. No julgamento do REsp 1.102.431/RJ, representativo da controvérsia, consolidou-se o entendimento no sentido de que para a verificação da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.879.467/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Do exposto, quanto ao artigo 40, caput, §4º, da Lei n. 6.830/1980, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ao passo que, em relação aos demais dispositivos apontados, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o apelo nobre. (...).”

Além disso, cumpre esclarecer, por oportuno e relevante, que a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.

1.2.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
. [...]

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Desse modo, em que pese a irresignação, ressai adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
restando evidenciada a pretensão do Recorrente de rediscussão da causa
.

Sendo assim, o presente Recurso não merece provimento, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. [...]

(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
REJEITAR
os aclaratórios.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.